Tribunal: STF
Processo: HC 253913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago José Lipsch, em favor de Floriano dos Santos Filho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 989.913/MT.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio. 



    Aduz, em síntese, que “Floriano dos Santos Filho, autônomo, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, foi preso de forma arbitrária, apontado como partícipe de um crime bárbaro sem jamais ter sido reconhecido formalmente, sem que haja qualquer prova técnica, filmagem, interceptação, perícia ou sequer indício material que o vincule ao fato delituoso. A única “prova” contra ele é sua cor da pele. Foi descrito como um “homem moreno” ou “negão”. Nada mais”. (p. 2)



    Destaca que o paciente “foi preso dentro do Fórum de Justiça, ao buscar espontaneamente uma certidão junto à Defensoria Pública, com o intuito de ingressar em um curso de vigilante, tentando reorganizar sua vida profissional”. (p. 2)



    Ressalta que “a decisão que decretou sua prisão é lacônica, genérica e injusta, bem como que “as testemunhas mencionadas nos autos – Juliano dos Santos Arruda, Viama Ferreira dos Santos, Rosivaldo (Guila) e o investigado Jhony – referem-se apenas a um "homem moreno", sem jamais identificarem, reconhecerem ou individualizarem o paciente Floriano de maneira direta, clara e objetiva”. (p. 2-4)



    Argui que “Juliano menciona somente "um outro moreno, cujo nome não sabe identificar"; Viama refere-se genericamente a um "negão" cujo nome desconhece; Rosivaldo limita-se a descrever "um homem moreno que não sabendo informar quem é", e Jhony refere-se apenas a "um moreno, alto". Nenhum desses testemunhos foi capaz de vincular objetivamente Floriano ao fato delituoso investigado”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    O ato coator transitou em julgado em 1.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem “para que seja analisado o mérito do HC 989.913/MT pelo Superior Tribunal de Justiça”. (p. 5)



    O Juízo de origem apresentou informações. (eDOC 11 e 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ordem, nos seguintes termos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial por ter sido cometido com absoluto menosprezo pela vida humana, por motivação patrimonial, assim como a custódia está fundamentada na necessidade de garantia de aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter evadindo-se do distrito da culpa (fl. 754). 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior”. (eDOC 5)



    Consta dos autos que o paciente e outros corréus foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio.



    O relatório de investigação policial traz as seguintes informações acerca do paciente:



    “No dia e hora acima citado, fomos acionados pelo plantão desta Delegacia, para atender a uma ocorrência de possível localização de um cadáver, no pátio da Vila Olímpica, e de imediato fomos ao local, onde já havia uma Guarnição da Policia Militar que nos informaram que a denúncia do encontro do cadáver, havia sido feita via 190, por um usuário de droga da Vila Olímpica, que uma equipe de Peritos Politec, já estava no local, de pronto observando que o local não estava preservado (demarcado), porém não havia presença de populares no local, apenas com alguns pontos identificados pela Politec, em um monte de pedrisco, onde nos foi indicado dedos de um pé, que estava a vista, entendo que era de uma pessoa soterrada.



    [...]



    2- LOCALIZAR E INTIMAR EVENTUAIS TESTEMUNHAS



    [...]



    Que continuando as investigações na segunda-feira à tarde, em companhia do IPC GILDO, voltei ao local dos fatos, encontrando dois funcionários que trabalham na reforma do barracão, identificados como JHONY BRENDO MOREIRA DE SOUZA e CANIZIO COSTA DE ARRUDA, contratados por MANOEL, recém chegados da capital Cuiabá /MT, tendo JHONY confirmado a versão dada na entrevista, enquanto CANIZIO suspeitava que poderia ser o JHONY o autor do crime, pelo comportamento do mesmo e contradições das versões apresentadas por ele quanto aos fatos e pela tranqüilidade que ele estava no local. Que entremos em contato com o encarregado da reforma do barracão o Senhor, MANOEL, e ele veio a obra, onde nós estávamos, e ele nos contou que também suspeitava do JHONY do furto dos fios, pois ele não havia dado nenhum dinheiro para ele, e, o JHONY, tinha ido ao boteco beber, que é um cara estranho e pelo motivo que ele dormia no local e disse não haver visto nem ouvido nada, nem sobre o sumiço dos fios e nem sobre a morte do guarda. 



    Que em seguida de acordo com informações anônima ficamos sabendo que a vítima era moradora da Rua, no Bairro Vila Guaporé, onde vizinhos confirmaram a identidade vítima e confirmado com documentos pessoais encontrado em sua casa JOSÉ CARLOS DA COSTA, que ficou sabendo que morava sozinho e muito reservado.



    Que entrevistado JHONY, que trabalhava e morava no local, pernoitando no mesmo local, que o guarda, disse o JHONY, ter visto pela última vez no sábado à tarde, e que havia saído a noite para beber, e ao voltar não o viu, e que teria ficado sabendo do encontro de um corpo no domingo de manhã, quando da presença da Polícia Militar no local, que inclusive lhe teria perguntado sobre algum cadáver no local, que disse não tinha conhecimento até aquele momento. 



    Informo ainda que, Manoel encarregado da reforma, disse que, havia uma pessoa que trabalhava na obra como diarista, conhecido por NEGÃO, que não sabia o nome dele e nem onde trabalhou antes, sabia que veio do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que era conhecido daquele lugar, que havia contado que tinha perdido seus documentos e estava fazendo na Politec.Que seguindo nas investigações e levando em conta s subtração de fiação elétrica, meios usados por usuários pra aquisição de drogas, buscou sabendo junto aos compradores de cobre da cidade, sobre a presença de alguém vendendo cobre, quando a Senhora ROSA MARIA BEZERRA, do Ferro Velho Bezerra, sito na Rodovia BR 174, próximo a entrada da Palmiteira, que no sábado pela manhã,(18/03/2023) que havia aparecido uma pessoa, morena, usando de uma bicicleta, trazendo um saco nas costas, contendo pedaços de fios de cobre, oferecendo para venda, a qual se recusou a compra, alegando não estar mais comprando cobre.



    [...]



    3-VERIFICAR SE HÁ CÂMERAS DE VIGILÃNCIA Que informo, no local do crime e proximidades não encontrei câmeras de filmagens nas imediações que pudesse mostrar alguma movimentação de pessoas ou veículos, que pudesse auxiliar na identificação de suspeitos. [...] Na data dessa diligencia, foi feito uma busca minuciosa das imagens, nas imagens nítidas, não foi encontrada nenhuma pessoas com as mesma características do suspeito, e nas imagens mais ao fundo, não tem como definir, ou identificar qualquer pessoa, pois, ficou prejudicado devido a distância da imagem e a posição que se encontra a mesa, pois as imagens filma só as costas das pessoas, dificultando possíveis identificação de qualquer pessoa.



    [...]



    4- DILIGENCIA



    [...]



    Manoel, o encarregado da reforma, informou que o NEGÃO, quando estava trabalhando para ele, estava parando em uma chácara no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente. Em posse dessa informação, deu continuidade as diligências no sentido de encontrar, ou,identificar a pessoa do NEGÃO.



    Chegou até nós a informação que o dono da chácara tem o apelido de CABELO; Que, foi logrado êxito em localizar a pessoa denominada CABELO, que seu nome é, SIDNEI SILVA LIMA, e me informou que tinha mesmo dormido duas noites uma pessoa em sua chácara com nome de FLORIANO, e era moreno. Em posse dessa informação, dirigi até a Politec de Pontes e Lacerda, onde foi encontrado um agendamento para o dia 03/04/2023, as 16:00, em nome de, FLORIANO DOS SANTOS FILHO. (eDOC 2, p. 80-85)



    Ouvidas na Delegacia, as testemunhas informaram quanto ao “Negão” que:



    “DEPOIMENTO DE ROSIVALDO DE ALMEIDA (GUILA):



    “QUE nos sábado dia 18/03/2023 por volta da 08:00 horas chegou no lixão e passou a usar entorpecente; QUE JHONY foi no local e pediu um cigarro por volta das 12:00 horas; QUE por volta das 15:00 horas foi pegar pontas de ferro no lixão e ao puxar uma parte de zinco observou dedos do pé de uma pessoa enterrada; QUE em seguida puxou a terra passando a mão pegou na cueca da vitima; QUE em seguida foi falar com JHONY, este respondeu os caras que matou ele ontem, na sexta-feira e que JHONY estava no mato cagando e viu os homens chegar e pegar JOSE de porrete; QUE JHONY narrou que não sabia precisar quantas pessoas eram e nem como chegaram no local; QUE na obra estavam JHONY e um homem moreno que não sabendo informar quem é, mas é capaz de reconhecê-lo, o qual estava queimando um rolo de fio para posteriormente vender, e que os fios eram restos que estavam jogados na obra.



    [...]



    DEPOIMENTO DO SENHOR JULIANO SANTOS DE ARRUDA:



    [...] QUE Rosivaldo falou para o depoente "o velho está morto lá na areia. Tá enterrado lá", referindo-se ao senhor José Carlos. QUE o depoente, diante dessa informação, questionou Rosivaldo se a vítima realmente estava morta e quem teria matado. QUE Rosivaldo disse ao depoente que "foram aqueles dois lá", referindo-se ao Jhony e um outro moreno, cujo nome não sabe informar. [...] PERGUNTADO SE SABE DIZER O MOTIVO DO CRIME, RESPONDE QUE foi para roubar os materiais da obra e o dinheiro da vítima. INQUIRIDO SOBRE QUEM DE FATO PRATICOU O ALUDIDO CRIME, RESPONDEU QUE foi Rosivaldo (Guila), Jhony (funcionário da obra) e o terceiro, moreno, cujo nome desconhece. PERGUNTADO SOBRE QUEM FICOU COMA BICICLETA DA VÍTIMA, RESPONDEU QUE foi essa pessoa morena que não sabe o nome. O depoente ressalta que depois do latrocínio, Rosivaldo (Guila) apareceu em sua casa com dinheiro e drogas.



    [...]



    DEPOIMENTO DA SENHORA VIAMA FERREIRA DOS SANTOS: [...] INQUIRIDA SOBRE A PESSOA DE ALCUNHA DE NEGÃO, RESPONDEU QUE essa pessoa apareceu na sexta-feira de madrugada querendo fazer uso de entorpecente. QUE não sabe o nome desse "negão", pois não o conhece. QUESTIONADA SOBRE ATÉ QUE DIA ESSA PESSOA FICOU NO LOCAL, RESPONDEU QUE não sabe, mas afirma que ele disse que trabalhava no barracão com outro rapaz. QUE esse "negão" chegou no lixão a pé”. (eDOC 3, p. 111-115)



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:



    “No caso em tela, o latrocínio é um dos delitos mais gravosos do ordenamento jurídico, pois revela um menosprezo absoluto pela vida humana em razão de motivação patrimonial. Assim, sua natureza hedionda e os reflexos que gera na coletividade reforçam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Além disso, a coveniência da instrução criminal resta evidenciada pela conduta do acusado, que evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando, de forma inequívoca, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Neste sentido, leciona Eugênio Pacelli: "A fuga do acusado não apenas denota o propósito de se subtrair à responsabilidade penal, como também compromete a obtenção da verdade real, dificultando a colheita de provas e a regular tramitação do processo" (Curso de Processo Penal, 2023, p. 657). No presente caso, a decretação da prisão, a citação por edital e o desmembramento do processo confirmam a necessidade de se evitar novas manobras que possam comprometer o devido andamento da instrução processual. Por fim, ainda que a defesa alegue que o acusado tenha buscado assistência da Defensoria Pública, tal circunstância, por si só, não afasta sua responsabilidade penal, tampouco elide os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diante do exposto, resta plenamente justificada a segregação cautelar do réu, uma vez que estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a medida para a garantia da ordem pública e para a regular tramitação da instrução criminal. Ademais, repise-se que a prisão preventiva assenta-se na cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316, do CPP), de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, a revogação”. (eDOC 18, p. 723-724)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta participação em crime de latrocínio. O depoimento das testemunhas dão conta que no barracão de obra onde foi encontrada a vítima trabalhava uma pessoa de alcunha “Negão”. Durante as investigações, após a oitiva de diversas testemunhas, os agentes de polícia identificaram o “Negão” como sendo o paciente. A suspeita de participação no delito emerge de sua chegada no local “momentos antes do crime e o fato de ele ter ficado com a bicicleta da vítima”. (eDOC 18, p. 140)



    Acresça-se que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, de modo que a segregação cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente